Tribunal: TJDFT
Processo: 0003075-27.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PENAL. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REGULARIDADE DO INGRESSO DE POLICIAIS EM CASA ALHEIA QUANDO HÁ FUNDADA SUSPEITA DE UM CRIME DE NATUREZA PERMANENTE EM ANDAMENTO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 16 da Lei 10.826/2003, depois de ter sido preso em flagrante quando se constatou que possuísse em sua casa nove cartuchos intactos de calibre .40, sem deter a necessária autorização legal.

2 Policiais militares abordaram o réu conduzindo na via pública um automóvel envolvido em crime de roubo ocorrido pouco antes; procederam à busca domiciliar depois que sua mulher falou que a munição referida estava guardada na casa. Além de a entrada na casa ter sido franqueada pelos moradores, havia fundada suspeita de flagrante de crime permanente, justificando o ingresso a qualquer hora do dia ou da noite, sem autorização judicial.

3 A defesa não provou a condição de inexigibilidade de conduta diversa. E mesmo que o réu estivesse sendo gravemente ameaçado ou tentando se precaver de um ataque homicida depois do assassinato de um tio, deveria buscar proteção pelos meios legais, socorrendo-se da Polícia e das demais instituição do Estado.

4 Editada a Portaria 1.222, de 12/08/2019, pelo Comando do Exército, foi por esta disciplinado o Decreto Presidencial 9.847/2019, de forma que os projetis calibre .40 passaram a ser considerados de uso permitido, implicando a desclassificação da conduta para o tipo do 12 da lei de regência.

5 Apelação parcialmente provida.